Tribunal: TJES
Processo: 0002456-33.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002456-33.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SERGIO AFONSO GARDIMAN

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA – IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) – LAGOA DO LIMÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DEMOLIÇÃO E REPARAÇÃO DO CURSO D’ÁGUA – CONSTRUÇÃO FORA DOS LIMITES MÍNIMOS PREVISTOS – IMPOSSIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DE LOTEAMENTO – SÚMULA 613/STJ – NÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL – DANO PRESUMIDO (
IN RE IPSA
) – RECURSO DESPROVIDO.

1 –
O
acordo colacionado aos autos, refere-se a constatação de danos ambientais na localidade denominada Chácara Bom Jesus, Lagoa Monsarás, distrito de Povoação, Linhares – ES,
área diversa da descrita nos autos
, que se situa na Lagoa do Limão. Ademais, destaca-se que os relatórios técnicos acostados
denotam que o ora apelante executou intervenções em Área de Preservação Permanente - APP da Lagoa do Limão, sem autorização do órgão competente e, embora devidamente autuado e notificado a paralisar a construção no ano de 2012, concluiu-a, deixando, ainda, de apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, conforme determinado no Auto de Constatação, Interdição, Infração, Embargo e Demolição n° 000058.
Cerceamento de defesa rejeitado.

2 –

Relatório Técnico 066/2018/DCA, datado de 28/06/2018,
indica
que em vistoria realizada no local, verificou-se que a edificação
descrita nos autos
encontrava-se tal como no momento da Lavratura do Auto de Constatação
lavrado no
ano de 2012, tendo o ora apelante deixado de proceder a demolição da construção e
de
apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), conforme comprovam as fotografias colacionadas
aos autos
, nas quais é possível visualizar uma casa de dois pavimentos e um píer às margens da Lagoa do Limão.

3 –
D
e acordo com os documentos acostados aos autos, vê-se, ao contrário do que sustenta o apelante,
que
não há autorização para aprovação de loteamento no entorno da Lagoa do Limão, pois, além de se tratar de área de preservação permanente, é também uma
Zona Rural de

U
so
Intensivo, segundo a legislação vigente à época da autuação (
Lei complementar 011/2012 –
PDM de Linhares;
Resolução n° 303/2002 – CONAMA; Lei nº 4.771/65 –
Código Florestal
).

4 –

O
argumento trazido pel
o

r
ecorrente de que se trata de
loteamento
consolidad
o
e de que tais edificações se deram com a conivência da Administração Pública Municipal não encontram suporte no ordenamento jurídico. A Súmula 613/STJ é precisa quanto a inaplicabilidade da teoria do fato consumado no caso em comento,
in verbis
:
“Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”
.

5 –
N
ão há que se falar em prova da efetiva ocorrência de dano, haja vista que o dano,
no caso em tela
, é presumido (
in re ipsa
) e decorre da própria infringência à legislação de regência. Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de, em matéria de direito ambiental, não permitir a prevalência de teses de defesa que, por vias oblíquas, visam tutelar suposto direito adquirido à devastação, nem admitir a invocação da teoria do fato consumado como forma de livrar o ofensor do dever de promover a recuperação da área atingida pela intervenção antrópica.

6 –
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002456-33.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: SERGIO AFONSO GARDIMAN

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: JAIRO FRANKLIN DE ALMEIDA - ES5381-A

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Recurso de Apelação Cível

inter
posto
S
ÉRGIO AFONSO GARDIMAN

contra a sentença
digitalizada

às
fls.
145/146
, proferida pel
a

MM.
J
u
iz
de Direito
da Vara
de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Linhares
,
André Bijos Dadalto
,
que
na

A
ção
Civil Pública

movida
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ora apelado na obrigação de fazer, consistente em (1) demolir, no prazo de 60 dias, contados a partir da intimação dessa decisão, a edificação descrita nos autos, dando destinação adequada aos resíduos sólidos decorrentes das demolições, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, sem prejuízo de sua majoração ou meios dissuasórios para estimular o cumprimento da ordem, facultando-se, ainda, a demolição pela parte autora, cujos gastos respectivos poderão ser exigidos do réu, nesta ação; (2) restaurar integralmente as condições ideais da vegetação, solo corpo d’água sob orientação do órgão ambiental competente, nos termos da legislação vigente, no prazo de seis meses, contados a partir da intimação da sentença, sob pena de multa e demais medidas coercitivas. Sem custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85.

Em suas razões recursais digitalizadas às
fls.
150/157
,
o
apelante

alega, em síntese:
(
1
)
a existência de cerceamento de defesa, por não ter sido notificado do procedimento administrativo instaurado e, assim, sido tolhidos de realizar acordo de não persecução penal, como os demais moradores do entorno
;
(
2
)

no local da sua residência já se formou um considerável povoado, com aproximadamente 100 casas já construídas, com fornecimento de energia elétrica, no qual residem aproximadamente 50 famílias, o que torna impossível a demolição de todas as construções ali existentes;
(
3
)
por outro lado, demolir somente a sua casa seria de grande injustiça, visto que se houve degradação de área verde, foi causada de forma coletiva;
(4)
o Poder Público autorizou a construção das casas ali existentes, assim como diversas obras de infraestrutura, tais como abertura de valas e ligação de energia elétrica;
(5)
o
parquet
não comprovou nos autos qualquer dano causado ao meio ambiente, tendo apenas trazido aos autos relatos de suposto dano coletivo;
(6)
a omissão dos órgãos públicos fiscalizadores leva à conclusão de que não cometeu nenhum ato ilegal, pois ao iniciar sua construção, não existia nenhum impedimento ou óbice, além de não ter recebido nenhuma informação de que aquele local se tratava de APP;
(7)
não há como desprezar a garantia do direito à moradia adequada, de modo que se mostra menos danoso a realização de um Termo de Ajustamento do Conduta Coletivo, que obrigue todos os moradores do local a restaurar a APP.

C
om base em tais fundamentos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de
r
ecurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida
em face

d
o ora apelante,
em razão

de construção de habitação irregular às margens da Lagoa do Limão,
em Linhares-ES,
área considerada de Preservação Permanente, segundo a legislação de regência.

A sentença apelada condenou o ora apelante, em suma, a demolir a construção apontada e a restaurar integralmente as condições do solo e corpo d’água, fixando um prazo de seis meses a contar da intimação do respectivo ato jurisdicional.

Inicialmente, argumenta o apelante que sofreu cerceamento de defesa, por não ter-lhe sido oportunizado a realização de acordo de
não persecução penal, como os demais moradores do entorno.

Em que pesem os argumentos do apelante, vê-se que o acordo colacionado aos autos (fls. 160/163), refere-se a constatação de danos ambientais na localidade denominada Chácara Bom Jesus, Lagoa Monsarás, distrito de Povoação, Linhares – ES, área diversa da descrita nos autos, que se situa na Lagoa do Limão.

Ademais, destaca-se que os relatórios técnicos acostados as fls. 33/47 e 95/98
denotam que o ora apelante executou intervenções em Área de Preservação Permanente - APP da Lagoa do Limão, sem autorização do órgão competente e, embora devidamente autuado e notificado a paralisar a construção no ano de 2012, concluiu-a, deixando, ainda, de apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, conforme determinado no Auto de Constatação, Interdição, Infração, Embargo e Demolição n° 000058 (fls. 46/47).

Ressalta-se, ainda, o fato de que o recorrente foi autuado e, portanto, cientificado acerca de sua ilegalidade, quando ainda estava construindo a edificação.

Por conseguinte,
não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa levantada pelo ora apelante.

Consta dos autos que,
por ocasião da instauração do Inquérito Civil MPES nº 2017.0024.8644-08,
foi lavrado
em desfavor d
o ora apelante o Auto de Constatação, Interdição, Embargo e Demolição nº 56,
na data de 04/04/2012

(fls. 46/47), no qual constou a interdição e embargo da atividade de construção/edificação de alvenaria em Área de Preservação Permanente.

Consta, ainda, do Relatório Técnico 066/2018/DCA, datado de 28/06/2018, que em vistoria realizada no local, verificou-se que a edificação encontrava-se tal como no momento da Lavratura do Auto de Constatação referido no ano de 2012, tendo o ora apelante deixado de proceder a demolição da construção e
de
apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), conforme comprovam as fotografias colacionadas às fls. 191/193, nas quais é possível visualizar uma casa de dois pavimentos e um píer às margens da Lagoa do Limão.

Ainda nos autos do procedimento extrajudicial
foi produzido

elucidativo
Parecer, datado de 20/01/2018, emitido pelo Diretor do Departamento de Aprovação de Projetos, Fiscalização e Habite-se de Linhares, que
pontua precisamente (fl. 149)
:

“
quanto ao item “a” - como são classificadas as áreas situadas ao entorno da Lagoa do Limão?

De acordo com o Anexo I da Lei complementar 011/2012 (Alterada pela LC 27/2014) que dispõe do Plano Diretor do Município de Linhares, as áreas situadas ao entorno da Lagoa do Limão adjacente à faixa de APP estão classificadas como Zona Rural de Uso Intensivo;

- quanto ao item “b” – qual o atual modelo de ocupação dos imóveis situados ao entorno da Lagoa do Limão?

Em Zona Rural de Uso Intensivo, o PDM (art. 80/81) define como aquela com uso rural consolidado, na qual serão incentivadas as atividades agropecuárias e agroindustriais e a verticalização da produção. Serão permitidas nesta zona atividades agropecuárias e agroindustriais e a verticalização da produção. Serão permitidas nesta zona as atividades complementares às rurais, constantes do Decreto Federal nº 62.504, de 08 de abril de 1968, desde que não impliquem em parcelamento do solo para fins urbanos e local tenha infraestrutura básica para atendimento do empreendimento e seus impactos sociais;

-
quanto ao item “c” – foi aprovado ou está em andamento projeto de loteamento paras as áreas situadas ao entorno da Lagoa do Limão?

As áreas situadas em Zona Rural de Uso Intensivo não são passíveis de aprovação de loteamentos, logo não existe solicitação em andamento.

A
lém disso,
o Código Florestal
(
Lei nº 4.771/65
)
vigente à época do
Auto de Constatação, Interdição, Embargo e Demolição nº 56
(
04/04/2012
)
,
dispõe
que as áreas ao redor de lagos, lagoas e outros reservatórios naturais ou artificiais são consideradas
de
proteção permanente (APP).

M
ister esclarecer,
ainda,
segundo a doutrina,
que

“são Áreas de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d ́água natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular
[...]”
1
.

Contudo, referida legislação não dispõe acerca dos limites mínimos a serem observados ao redor dos reservatórios hídricos, estabelecendo que no caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do solo
(art. 2º, parágrafo único da Lei nº 4.771/65).

Visando regulamentar as disposições do Código Florestal então vigente
, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA,
em 2002,
editou a Resolução n° 303/2002, disciplinando as margens mínimas a serem observadas no entorno de lagos, lagoas e reservatórios hídricos afins em seu art. 3º, inciso III, alínea “
b
”,
in verbis
:

Art. 3º [...]

III – ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de:

a)
cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d’água com até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será de cinq
u
enta metros
;

Destarte, de acordo com os documentos acostados aos autos, vê-se, ao contrário do que sustenta o apelante,
que
não há autorização para aprovação de loteamento no entorno da Lagoa do Limão, pois, além de se tratar de área de preservação permanente, é também uma
Zona Rural de

U
so
Intensivo, segundo a legislação vigente à época da autuação (
Lei complementar 011/2012 –
PDM de Linhares).

Com efeito, o
argumento trazido pel
o

r
ecorrente de que se trata de
loteamento
consolidad
o
e de que tais edificações se deram com a conivência da Administração Pública Municipal não encontram suporte no ordenamento jurídico.

A Súmula 613/STJ é precisa quanto a inaplicabilidade da teoria do fato consumado no caso em comento,
in verbis
:
“Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”
.

Destarte
,
segundo a jurisprudência do C. STJ,
“Não prospera também a alegação de aplicação da teoria do fato consumado, em razão de os moradores já ocuparem a área, com tolerância do Estado por anos, uma vez que tratando-se de construção irregular em Área de Proteção Ambiental – APA, a situação não se consolida no tempo. Isso porque, a aceitação da teoria equivaleria a perpetuar o suposto direito de poluir, de degradar, indo de encontro ao postulado do meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo essencial à qualidade sadia de vida
[...].
(STJ, 1ª Turma, AgRg no RMS 28.220/DF , Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.04.2017).

Ademais, não há que se falar em prova da efetiva ocorrência de dano, haja vista que o dano,
no caso em tela
, é presumido (
in re ipsa
) e decorre da própria infringência à legislação de regência.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AÇÃO DEMOLITÓRIA. TERRENO NON AEDIFICANDI. LAGOA DOS BARROS. DANO ECOLÓGICO IN RE IPSA. DISPENSA DE PROVA TÉCNICA DA LESIVIDADE DA CONDUTA.

1. Induvidosa a prescrição do legislador no que se refere à posição intangível e ao caráter non aedificandi da Área de Preservação Permanente - APP -, nela interditando a ocupação ou a construção, com pouquíssimas exceções (casos de utilidade pública e interesse social, p.ex.), submetidas a licenciamento ambiental. 2.
Causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal definitiva que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica, quem desmata, ocupa ou explora APP, ou impede sua regeneração, comportamento de que emerge obrigação propter rem de restaurar na sua plenitude e indenizar o meio ambiente degradado e terceiros afetados, sob regime de responsabilidade civil objetiva.
3. Necessidade de restauração da área degradada. Precedentes:
AgRg no REsp 1.367.968/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 12.3.2014; REsp 1394025/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18.10.2013; AgRg no AREsp 327.687/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 26.08.2013; REsp 1.307.938/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 16.9.2014; EDcl no Ag 1.224.056/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 6.8.2010; AgRg no REsp 1.206.484/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29.3.2011; REsp 1.175.907/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25.9.2014. 4. Recurso Especial provido.
(STJ - REsp: 1284610 RS 2011/0233376-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 04/10/2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 05/11/2019).

Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de, em matéria de direito ambiental, não permitir a prevalência de teses de defesa que, por vias oblíquas, visam tutelar suposto direito adquirido à devastação, nem admitir a invocação da teoria do fato consumado como forma de livrar o ofensor do dever de promover a recuperação da área atingida pela intervenção antrópica.

Primeiro, porque a jurisprudência do STJ
“não ratifica a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para manter dano ambiental consolidado pelo decurso do tempo”

(AgInt no REsp 1.542.756/SC , Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.4.2019)
. Segundo, porque a transgressão de muitos não apaga o ilícito, nem libera o resto para a prática de novas infrações. Terceiro, porque contrassenso imoral pregar a existência de direito adquirido à ilegalidade em favor de um, ou de uns, e em prejuízo da coletividade presente e futura.

Essa
é
exatamente a posição do STJ enunciada reiteradamente:
“em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado”
(REsp 1.394.025/MS , Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013);
“A natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - fundamental e difusa - não confere ao empreendedor direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens à presente e futura gerações”
( REsp 1.172.553/PR , Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014); [...] (
STJ - REsp: 1782692 PB 2018/0268767-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2019
).

Do contrário estar-se-ia a chancelar que o direito fundamental indisponível ao meio ambiente equilibrado, constitucionalmente consagrado no art. 225 da CF, pudesse ser subjugado a pretensões
particulares
.

Por outro lado, cabe destacar que a recusa ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
projeta a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa. Diante disso, a resposta judicial no caso de dano ambiental há de ser enérgica, sob pena de a impunidade do ofensor servir de inspiração social.

Nesse contexto, constatado que
o apelante
efetuou construção de edificação em APP,
a manutenção da sentença que determinou a
demolição e a recomposição da área degradada é medida que se impõe.

Portanto, firme nas razões expostas NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Deixo de arbitrar honorários sucumbenciais, em razão de não terem sido fixados na origem.

É como voto.

1
LEHFELD, Lucas de Soza; CARVALHO, Nathan Castelo Branco; BALBIM, Leonardo Isper Nassif.
Código Florestal Comentado e Anotado Artigo por Artigo
. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Método, 2015, p. 73.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.